Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734346-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID CABRAL DA SILVA AGRAVADO: MARIANA SARAIVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVID CABRAL DA SILVA contra decisão de ID 103834710, proferida em ação indenizatória ajuizada por MARIANA SARAIVA PEREIRA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua atividade profissional, de motorista de aplicativo, gera renda aproximada de R$ 2.000,00; que a quantia é integralmente consumida por gastos mensais; que a movimentação financeira mencionada na decisão impugnada foi de caráter excepcional, motivada pela necessidade de sacar sua reserva emergencial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade judiciária. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o agravante (ID 73450936) se encontra em faixa de renda isenta de declaração de imposto. Ademais, conquanto a atividade profissional exercida, de motorista de aplicativo, resulte no recebimento mensal de renda variável, os extratos bancários apresentados não indicam a percepção de quantia que afaste a alegada hipossuficiência. Havia, de fato, intensa e não usual movimentação financeira entre diversas contas de sua titularidade, no ano de 2020 (situação não repetida nos últimos três meses), com base nos extratos que instruíram o agravo de instrumento). Ainda assim, os rendimentos decorrentes dos investimentos realizados não aparentam, em análise prefacial, revelar sua possibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, verificada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressalto que a medida ora deferida não impede a prática dos demais atos processuais na origem, limitando-se àqueles que se referirem ao custeio das despesas processuais. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora